Tribunal: TJES
Processo: 5003864-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003864-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANA DE PAULA NASCIMENTO NETO

AGRAVADO: ANDRE CESAR DE JESUS CASTRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO PÚBLICO. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mariana de Paula Nascimento Neto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos de ação de imissão de posse ajuizada por André César de Jesus Castro, deferiu tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel, sem fixar prazo para desocupação voluntária pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que concede imissão liminar na posse, em favor do adquirente de imóvel arrematado em leilão decorrente de consolidação da propriedade fiduciária, deve obrigatoriamente observar o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do bem, conforme previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de fixação de prazo para desocupação na decisão agravada gerou insegurança jurídica à parte ocupante, pois poderia ser executada de forma imediata, sem garantia de tempo razoável para sua realocação.

4.
O art. 30 da Lei nº 9.514/1997 estabelece, de forma categórica, que a imissão na posse do imóvel arrematado em leilão somente pode ocorrer com a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária.

5.
Trata-se de norma cogente, cuja finalidade é equilibrar o direito do adquirente com os princípios da dignidade da pessoa humana e da moradia, impondo um lapso mínimo razoável antes da retirada do ocupante.

6.
A omissão judicial de primeiro grau quanto à estipulação do referido prazo configura descumprimento da legislação aplicável e enseja correção pelo órgão ad quem, a fim de garantir segurança jurídica e o devido processo legal em sua dimensão substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de liminar de imissão de posse em favor do adquirente de imóvel arrematado em leilão, após consolidação da propriedade fiduciária, deve necessariamente observar o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária, conforme dispõe o art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

2.
A omissão judicial quanto à fixação do referido prazo vulnera a segurança jurídica e o devido processo legal, devendo ser suprida pela instância revisora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Mariana de Paula Nascimento Neto

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id origem 64213076) que, nos autos da “
ação de imissão de posse
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
André César de Jesus Castro
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar a imissão do autor na posse do imóvel de matrícula 6.011, localizado à Rua Frederico Arthur Loss, nº 29, bairro Moacyr Brotas, Colatina/ES.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 12648829), em síntese, que:
(i)
foi determinada a imissão do autor na posse de imóvel por ele adquirido em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, sem, contudo, fixar prazo de 60 (sessenta) dias para sua desocupação;
(ii)
o juiz agiu na contramão dos princípios insculpidos nos arts. 7º e 8º do CPC/2015, ao não conceder prazo para que desocupe o imóvel;
(iii)
o art. 30 da Lei nº 9.514/97 fixa prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação de imóvel em se tratando de consolidação da propriedade pelo agente fiduciário; e
(iv)
deve ser atribuída eficácia suspensiva a este recurso a fim de conferir prazo de 60 (sessenta) dias para que o imóvel seja desocupado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, a hipótese recomenda a ratificação da decisão pela qual atribuí eficácia suspensiva a este recurso.

Cinge-se a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador, em suma, à fixação de prazo para desocupação do imóvel na decisão que deferiu a imissão de posse ao agravado e à aplicabilidade do prazo legal de 60 (sessenta) dias previsto na legislação específica.

A decisão agravada, ao deferir a medida liminar de imissão de posse, não estipulou um prazo para que a agravante procedesse à desocupação voluntária do bem e tal omissão ocasionou compreensível insegurança jurídica à agravante, diante da iminência de cumprimento imediato da ordem judicial.

Portanto, descabe falar na fixação pelo MM. Juiz de “prazo errôneo” ou “complemente desarrazoado” conforme sustentado pela agravante, diante da
omissão
da decisão recorrida no tocante a cominação de prazo para desocupação do imóvel, o que, salvo melhor juízo, poderia ser sanado por meio de
embargos de declaração
.

Apesar de ter sido devidamente fundamentada, por mero lapso, ao que tudo indica, deixou o douto magistrado de informar o prazo para que ocorra a desocupação do imóvel, o que não vilipendia, diferentemente do alegado pela agravante, os princípios da dignidade da pessoa humana e à moradia, uma vez que o cumprimento da determinação judicial não deve ser imediato ou num prazo exíguo, evidentemente, por ter sido omissa a decisão neste particular.

Em sede recursal, o argumento central da agravante encontra amparo sólido na legislação que rege a matéria.

A Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, é categórica ao estabelecer o procedimento para a reintegração de posse em favor do adquirente do imóvel em leilão.

O art. 30 do referido diploma legal é de clareza solar:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente,
para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias
, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que determinou o cumprimento do mandado de imissão na posse, com fixação do prazo de 30(trinta) dias para a desocupação voluntária. Irresignação dos requeridos. Cabimento. Incidência do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.
Prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel arrematado em leilão público
. Termo inicial do prazo na data da publicação deste acórdão. Recurso provido.”

(TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2304652-16.2024.8.26.0000, rel. Des. Daniela Cilento Morsello, julgado em 05/11/2024)

“(...) 2. Após aquisição do imóvel pelos agravados após procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, é legalmente assegurado aos adquirentes a imissão liminar em sua posse,
concedendo-se o prazo de sessenta dias para desocupação, na forma do art. 30 da Lei 9.514/1997
.

3. (...)

4. Recurso parcialmente provido somente para retificar erro material na expedição do mandado, pois o prazo para desocupação voluntária em casos tais é de 60 (sessenta) dias.”

(TJDT, 6ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0741772-32.2020.8.07.0000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 25/11/2020, DJe de 11/12/2020)

Como se observa, o dispositivo legal não deixa margem para interpretação diversa, isto é, a concessão da liminar de imissão na posse, em casos de arrematação de imóvel em leilão decorrente de consolidação da propriedade fiduciária,
é ato vinculado à observância do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a desocupação
.

Trata-se de norma cogente, que visa a ponderar o direito do arrematante com a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia do ocupante, garantindo a este um lapso temporal razoável para que possa providenciar sua realocação.

A omissão do juízo de primeiro grau, portanto, representou um afastamento indevido da expressa determinação legal e, ao atribuir eficácia suspensiva a este recurso a fim de fixar em 60 (sessenta) dias o prazo para desocupação do imóvel, restou suprida a lacuna deixada pela omissão do Juízo de 1º grau e, em última análise, foi restabelecida a segurança jurídica.

Em assim sendo, o provimento do recurso é medida que se impõe, não para obstar o direito do agravado, mas para conformar o exercício desse direito ao procedimento legalmente estabelecido, de modo a garantir a observância do devido processo legal em sua acepção material.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento
para, ratificando a decisão de Id 12675443, fixar prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel pela agravante, a contar da data de intimação da decisão agravada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.